Tribunal: TJMT
Processo: 0030814-64.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030814-64.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA ZITA AGUIDA DOS SANTOS - CPF: 106.960.161-68 (APELANTE), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BOLANGER JOSE DE ALMEIDA - CPF: 029.641.041-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO APÓS A EC No 41/03 – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao analisar a Certidão de Vida Funcional da Apelante, verifica-se que esta ingressou na Administração Pública em 1974, mediante contrato e regido pelas normas da CLT. Na mesma certidão, consta que não houve rescisão contratual.

2. A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

3. Logo, não há falar em reenquadramento (repercussão geral pelo STF - Tema 1157).

4. Paridade não se confunde com a progressão funcional. Paridade significa que o servidor público (na inatividade) receberá os mesmos reajustes salariais concedidos aos servidores da ativa. Já a progressão funcional é característica de ascensão na carreira, ou seja, somente é possível quando o servidor público estiver em atividade, até porque há vários fatores e requisitos a serem analisados, como por exemplo, qualificação (especialização, mestrado ou doutorado), ausência de processo administrativo disciplinar, etc... ou outros requisitos objetivos a depender da lei de regência da carreira.

5. Nesta lógica de ideias, não se pode conceder ao servidor público aposentado progressão funcional (ou reenquadramento como denominado pela Apelante na exordial da ação ordinária), posto que a progressão é incompatível com a inatividade, ainda que seja aposentado no último Nível e Classe e a novel legislação venha criar mais níveis e classes (STF - RE 606.199, Repercussão Geral com mérito julgado – Tema 439).

6. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA ZITA AGUIDA DOS SANTOS contra sentença preferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária no 0030814-64.2015.811.0041, julgou improcedente
o pedido
, cujo objeto era a revisão do ato de aposentadoria para o fim de incorporar em seus proventos o subsídio do cargo de Secretário Adjunto (simbologia DGA-1).

Em suas razões recursais (Id. 121774045), sustenta a Apelante que aposentou-se incorporando, para fins de composição de seus proventos, a verba denominada estabilidade financeira, nos moldes da Lei Municipal no 2.642/88, pelo fato de ter exercido 10 (dez) anos função gratificada ou cargo em omissão.

Alega que a Lei Municipal no 4.592/04 resguardou o princípio da paridade constitucional, que a Lei Complementar no 155/07 também resguardou os direitos dos servidores que adquiriram a verba de estabilidade financeira em legislações anteriores.

Afirma que foi aposentada com a simbologia DAS-4 e, por meio de processo administrativo foi enquadrada, posteriormente, na simbologia DAS-2.

Narra que a Lei Complementar no 225/10 ratificou que o DAS-2 pertence ao cargo de Secretário Adjunto, que a Lei Complementar 324/13 alterou a simbologia de DAS-2 para DGA-1.

Assim, tem a Apelante o direito à estabilidade financeira referente ao DGA-1, cujo subsídio é de R$ 8.985,92 (oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Narra que ingressou com novo pedido administrativo pleiteando novo enquadramento, o que foi indeferido.

Argumenta ser inconstitucional a redução de proventos em detrimento de nova estrutura administrativa, que a fixação dos proventos dos servidores aposentados deve sempre acompanhar os proventos dos servidores em atividade.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 121774049.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 128523697.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Apelante tem direito à revisão do ato de aposentadoria para o fim de incorporar em seus proventos o subsídio do cargo de Secretário Adjunto (simbologia DGA-1).

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Em face de todo o exposto requer à Vossa Excelência:

a) Seja concedida a tutela antecipada
inaudita altera pars
, procedendo-se com urgência as comunicações e intimações de estilo, determinando ao Requerido que proceda, de imediato, sob as penas da lei, a incorporação à próxima remuneração da Requerente o valor atualizado do DGA-1, com devidos reflexos (férias, 13o salários, gratificações e, demais rubricas decorrentes do próprio vínculo empregatício), fazendo cessar o acúmulo de prejuízos suportados desde janeiro/2014 até a presente data, cujo ressarcimento constitui o mérito desta demanda;

b) A citação do Requerido, no endereço indicado no preâmbulo, para, querendo, responder aos termos da presente ação;

c) Após o seu regular processamento, seja, no mérito, julgada procedente a Ação, com a imediata implantação do valor do DGA-1 nos proventos da Requerente e, ainda condenar o Cuiabá-Prev ao pagamento da diferença salarial no valor de R$ 79.862,22 (setenta e nove mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) com a incorporação em definitivo aos proventos da Requerente o atual valor do DGA-1, incidente sobre todas as parcelas percebidas pela Requerente, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer outra vantagem assegurada em decorrência de lei, além dos respectivos atrasados, devidamente corrigidos, aplicando-se para tanto o índice IPCA-IBGE, acumulado ano a ano a partir do mês de janeiro/2014, considerando ainda, os reflexos sobre os adicionais, vantagens e benefícios a que faz jus a Requerente, bem como juros de 12% (doze por cento) ao ano, que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, na forma do art. 603 e ss do CPC;

d) A intimação do ilustre representante do
parquet
estadual, no caso de se verificar o interesse público;

e) Requer, ainda, a condenação do Cuiabá-Prev ao pagamento dos honorários de sucumbência a serem arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação que vier a ser apurada na fase de liquidação da sentença;

f) Requer, por derradeiro, a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei no 1060, de 5 de fevereiro de 1950, para fins de isentar a Requerente do pagamento das custas e taxas judiciais (Declaração de hipossuficiência – doc. 16), ou, se assim não entender Vossa Excelência, que seja expedido Alvará para pagamento das custas ao final.

Dá-se à causa, o valor de R$ 79.862,22 (setenta e nove mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Nestes termos, pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 01/09/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas em face da gratuidade.

CONDENO a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do artigo 85, § 8o, CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Na forma do artigo 98, § 3o, CPC, suspendo a sua exigibilidade.

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se e intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, haja vista o julgamento improcedente com mérito da EXORDIAL, bem como o não cabimento de honorários sucumbenciais. Em assim não entendendo este nobre Egrégio Tribunal, que seja majorado honorários de sucumbência de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nestes termos, pede deferimento.

Ao analisar a Certidão de Vida Funcional da Apelante, a qual foi juntada na contestação (Id. 121774043), verifica-se que a Requerente ingressou na Administração Pública em 1974, mediante contrato e regido pelas normas da CLT.

Na mesma certidão, consta que não houve rescisão contratual, bem como não há qualquer ato administrativo noticiando a aprovação da Apelante em concurso público, o que permite concluir que a Requerente permaneceu na Administração Pública por força do art. 19 do ADCT, ou seja, foi estabilizada de forma extraordinária.

A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

Assim, se o servidor não ingressou no serviço por meio de concurso público e a ele foi-lhe concedida a estabilidade, o único direito garantido é apenas e tão somente de permanecer no serviço público, não podendo ser ampliado a esta categoria de servidores os direitos inerentes e garantidos aos servidores efetivos e estáveis.

Logo, não há falar em reenquadramento ou progressão funcional.

Tal matéria encontra-se pacificada no âmbito do STF, em sede de repercussão geral (Tema 1157, mérito julgado em 28/03/2022 e publicado em 04/04/2022), restando assim ementado,
in verbis:

EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6.
Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal
e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. (STF - ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022) (NEGRITEI)

Mesmo que não seja considerada a hipótese da Apelante ter sido estabilizada por força do art. 19 do ADCT, ainda assim, não tem a Recorrente direito à revisão de sua aposentadoria, pelos seguintes motivos.

Ao analisar os documentos que compõe o acervo probatório, verifica-se que a Apelante foi aposentada em15/07/2005, como Técnica em Contabilidade, Médio Técnico I, conforme PORTARIA No 987/2005, cuja cópia está anexada no Id. 121774043, ou seja, a ela foi já não foi assegurada a paridade de seus vencimentos, haja vista ter-se aposentada após da Emenda Constitucional no 41/03.

Só pelo fato acima, já seria o suficiente para julgar improcedente o pedido contido na exordial e, ainda que a Autora tivesse sido aposentada com a paridade assegurada, é importante consignar que paridade não é a mesma coisa e não se confunde com a progressão funcional.

Paridade significa que o servidor público (na inatividade) receberá os mesmos reajustes salariais concedidos aos servidores da ativa.

Assim, à título de exemplificação, um servidor aposentado na Classe B, C, D, (ou qualquer outra denominação), receberá os mesmos reajustes dos servidores na ativa das respectivas classes, ou seja, o servidor aposentado na Classe C, permanecerá na Classe C e receberá os vencimentos desta classe até o término da sua aposentadoria.

Não há como um servidor aposentado na Classe C, receber proventos de servidor na Classe D, por exemplo, ainda que haja legislação posterior reestruturando a carreira.

Já a progressão funcional é característica de ascensão na carreira, ou seja, somente é possível quando o servidor público estiver em atividade, até porque há vários fatores e requisitos a serem analisados, como por exemplo, qualificação (especialização, mestrado ou doutorado), ausência de processo administrativo disciplinar, etc... ou outros requisitos objetivos a depender da lei de regência da carreira.

Desta forma, questionável é o primeiro enquadramento da Apelante, qual seja, da simbologia DAS-4 para o DAS-2, entretanto, deixo de externar qualquer juízo de valor, posto não ser objeto de impugnação pelas Apelante (seja na petição inicial ou ainda em sede recursal).

Já quanto ao segundo enquadramento (da Simbologia DAS-2 para DGA-1, pertencente ao cargo de Secretário Adjunto), este sim objeto de questionamento pela Apelante, ressalto que de acordo com a lógica de ideias acima expostas, não se pode conceder ao servidor público aposentado progressão funcional (ou reenquadramento como denominado pela Apelante na exordial da ação ordinária), posto que a progressão é incompatível com a inatividade, ainda que seja aposentado no último Nível e Classe e a novel legislação venha criar mais níveis e classes.

A questão acima foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal que, no RE 606.199, sob a sistemática de Repercussão Geral (com mérito já julgado – Tema 439), assim decidiu
in verbis:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.
ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico.
Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.
2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (STF - RE 606199, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014) (NEGRITEI)

Mais recentemente, em caso bastante similar ao presente caso concreto, assim julgou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PLEITO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATIVA. REQUERENTE APOSENTADO. IMPETRANTE SE APOSENTOU ANTES DE PROGRESSÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM RECEBER SEUS PROVENTOS NO PADRÃO 12. RECORRENTE ALCANÇADO PELA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NO RMS 36.323/RJ. ENTENDIMENTO DE QUE OS INATIVOS VOLTASSEM A RECEBER SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO PADRÃO REMUNERATÓRIO A QUE FORAM APOSENTADOS. CORRESPONDÊNCIA COM JULGAMENTO DO STF EM CARÁTER DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE 357 (TEMA 439).
RECONHECIMENTO DE QUE, NO CASO DE REESTRUTURAÇÃO, NÃO HÁ DIREITO DE SERVIDOR INATIVO DE RECEBER PROVENTOS CORRESPONDENTES AO DO NÍVEL OU PADRÃO MAIS ELEVADO DA NOVA CARREIRA, AINDA QUE TENHA SIDO APOSENTADO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA ANTERIOR, REESTRUTURADA POR LEI SUPERVENIENTE (RE 606.199).
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Cuida-se de irresignação contra acórdão que denegou o Mandado de Segurança que visava ao reposicionamento do recorrente, ora aposentado, ao padrão máximo da carreira do Tribunal de Justiça do RJ, nos mesmos níveis que os servidores da ativa. 2.
Alega que quando se aposentou ocupava o padrão 11, que era o máximo da carreira, à época. Porém, após a aposentadoria, houve reestruturação da carreira, pela Lei 4.620/2005, e foi criado um padrão superior, o 12. Por isso, aduz que, consoante os princípios da isonomia e da paridade, tem direito à equiparação aos servidores da ativa que ocupam o novo padrão superior.
3. Em termos práticos, consoante os contra-cheques juntados aos autos pelo recorrente, em 30/5/2018 o valor bruto da remuneração de um servidor no padrão 12 seria R$ 21.072,16, sendo que o valor bruto de seu salário, referente ao padrão 11, corresponde a R$ 20.411,96. 4. Deveras, não se vislumbra violação a direito líquido e certo do impetrante. Logo, não houve ilegalidade ou abuso de poder no decisum do Sodalício de origem, pelo que merece ser ratificado. 5. Mister transcrever trechos do acórdão vergastado: "Já o Padrão 12, embora também tenha sido criado pela Lei no 4620/2005, não foi utilizado para enquadramento dos servidores. Estabeleceu-se, posteriormente, através da Resolução no 17/2006, do Conselho da Magistratura, que o desenvolvimento dos servidores nas carreiras do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro seria por meio de promoção (passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior) e progressão funcional (passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe), conforme requisitos de antiguidade e educação continuada, aos quais seria atribuída pontuação (artigo 3o, I e II)". 6. Logo,
tendo em vista que o impetrante se aposentou antes de progredir na carreira, não há falar em direito líquido e certo em receber seus proventos no Padrão 12. Repita-se, o índice máximo da carreira ocupado pelo impetrante à época da sua aposentadoria era o Padrão 11
. 7. Assegurou-se a paridade. Os proventos foram reajustados na mesma proporção e data em que modificada a remuneração dos servidores em atividade que possuem o mesmo padrão remuneratório, sendo também estendidos benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos ativos, inclusive os decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, como disposto no artigo 7o, da Emenda Constitucional 41/2003. 8. A aposentadoria ocorreu em agosto de 2006, com proventos integrais calculados à totalidade da sua remuneração e reajustados pelo regime da paridade, com fundamento no artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005, no cargo de Analista Judiciário Classe/Padrão C-11. 9. Extrai-se dos autos que o impetrante foi beneficiado por decisão proferida pelo STJ nos autos do RMS 36.323/RJ (processo impetrado pelo SINTERJ - Sindicato dos Titulares de Serventia, Ofícios de Justiça e Similares do Estado do Rio de Janeiro), em que se garantiu, com direito à paridade aos servidores do Poder Judiciário, que tiveram integrada a Gratificação de Representação de Titularidade aos proventos a elevação de aposentadoria do valor correspondente ao Padrão 11, classe C, para o valor do Padrão 12, Classe C, do cargo de Analista Judiciário. A referida decisão foi acolhida pelo TJ/RJ, tendo sido determinada a implementação aos servidores inativos no processo administrativo 2015-040976. Entretanto, a Egrégia Primeira Turma do STJ, ao apreciar o recurso de Agravo Regimental, modificou a decisão, e, por maioria, o Recurso Ordinário foi desprovido, quando, então, a autoridade impetrada, nos autos do mencionado processo administrativo determinou a reversão, a fim de que os serventuários inativos voltassem a receber seus proventos de aposentadoria no padrão remuneratório a que foram aposentados. 10. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em caráter de repercussão geral, no julgamento da Tese 357 (Tema 439), que não há direito a reenquadramento de servidores públicos inativos nos casos em que lei posterior à aposentadoria promova reestruturação da carreira, inexistindo direito adquirido a regime jurídico (RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 9/10/2013, Acórdão eletrônico repercussão geral - Mérito DJe 6-2-2014 Public. 7-2-2014). 11.
Assim, firmou-se o entendimento de que, no caso de reestruturação, não há direito de servidor inativo de receber proventos correspondentes ao do nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível da carreira anterior, reestruturada por lei superveniente.
12. Dessa feita, irreprochável o aresto de origem que denegou o Mandado de Segurança. Da mesma sorte, ratifica-se o decisum do Presidente do STJ que indeferiu a liminar. 13. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 61.403/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Sustenta ainda a Apelante que o presente caso se amolda ao que o STF decidiu no RE 563.965, em sede de repercussão geral.

Ao examinar de forma percuciente a questão ora apresentada, tenho que não se aplica a referida repercussão, pelos seguintes motivos.

O RE 563.965 do STF, mencionado pela Apelante ficou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11-02-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254)

No julgamento do recurso acima, o Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

No caso em apreço, não se aplica o Tema 41 (STF – RE 563.965 – Mérito Repercussão Geral), pois a discussão travada no presente feito não é forma de cálculo de gratificações ou a composição da remuneração do servidor, mas sim o fato da Apelante ter sido aposentada como Técnica em Contabilidade, Médio Técnico I e pretender o seu reenquadramento no cargo de Secretário Adjunto de Secretaria do Município de Cuiabá, em razão de leis posteriores que reestruturaram a carreira da Administração Pública municipal, o que são coisas e fatos distintos.

Ademais, com bem mencionado pelo juízo
a quo
, a Certidão de Vida Funcional da Apelante (Id. 121774043) não demonstra que esta tenha exercido, ao longo de sua carreira pública, o cargo de Secretária Adjunta, muito embora não se negue o exercício de vários cargos de natureza comissionada.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023